Tribunal: TJSP
Processo: 2125331-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS – DETERMINAÇÃO À EXECUTADA DE PAGAMENTO DA COMISSÃO DO LEILOEIRO – DESCABIMENTO - COMISSÃO DO LEILOEIRO QUE SÓ É EXIGÍVEL APÓS REALIZAÇÃO DO LEILÃO - ART. 7o, § 4o, DA RESOLUÇÃO No 236/2016 DO CNJ – LEILÃO NÃO REALIZADO ANTE O PAGAMENTO DO DÉBITO PELA EXECUTADA - DECISÃO REFORMADA

AGRAVO PROVIDO COM OBSERVAÇÃO